Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INSTALAÇÃO DE PISO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MATERIAL ESSENCIAL NÃO ADQUIRIDO PELO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 54459504 e ID 54459505.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora defeito apresentado em seu piso laminado, o qual teria sido fabricado pela segunda requerida e adquirido na loja da primeira requerida. Aduz que após quase um ano da instalação, percebeu alterações no produto, vindo a apresentar bolhas e frestas entre as placas. Requereu sejam as requeridas condenadas a substituírem o piso defeituoso, além de pagarem indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Conforme disciplinado nos artigos 12 e 18 do CDC, tanto fabricante como fornecedor respondem, independente de culpa, por danos causados ao consumidor por defeitos que decorram de projeto, fabricação, construção, montagem, bem como em razão de vícios de qualidade e quantidade, nos bens duráveis e não duráveis, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso dos autos, o Laudo de ID 54459448, confeccionado pela fabricante UNILIN, concluiu que a insatisfação reclamada não possui relação com a qualidade do material ou vício de fabricação do produto (conforme norma ABNT NBR 14833-1;2). Acrescenta ainda que o teste de “ANÁLISE VISUAL”, bem como os testes de “DENSIDADE HDF” e “INCHAMENTO 24H”, todos aparentemente obtiveram resultados dentro dos valores normativos de referência.
9. Conforme consta no item “5. OBSERVAÇÕES”, do referido Laudo, para instalações em ambientes térreos é obrigatória a utilização de lona plástica sob a manta a fim de evitar o contato do piso laminado. Referida informação também consta do Certificado de Garantia acostado no ID 54459471.
10. Da análise da inicial, bem como da Nota Fiscal de ID 54459445, verifica-se que não houve aquisição, por parte do recorrente, da lona plástica de 200 micra de espessura, que deveria ser instalada sob a manta, de modo a evitar que eventual umidade tivesse contato com as placas de laminado do piso. Acrescente-se que não há nos autos informação de que a empresa LEROY MERLIN, responsável pela venda e instalação do piso, tenha orientado o consumidor acerca da necessidade de aquisição da referida lona plástica.
11. Dessa forma, fica afastada qualquer responsabilidade da fabricante UNILIN, haja vista constar expressamente em seu Certificado de Garantia a necessidade de aplicação da lona plástica de 200 micra de espessura.
12. Em relação à fornecedora LEROY MERLIN, esta claramente contribuiu para os danos causados no piso, quando deixou de informar o consumidor acerca da necessidade de adquirir material essencial para evitar que a umidade atingisse as lâminas de seu piso. Ademais, quando da instalação, seus prepostos também não observaram a necessidade de aplicação da referida lona plástica. Tais atitudes evidenciam a responsabilidade da fornecedora do produto, consoante disciplina o art. 14, do CDC. Acrescente-se ainda inexistir decadência em face da garantia de 12 anos conferida pela fornecedora.
13. Quanto ao suposto dano moral, este decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamentos. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de mero contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
14. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença recorrida e julgar PARCIALMENTE PROVIDOS os pedidos iniciais, devendo a recorrida LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a troca do piso do consumidor, devendo serem observadas as mesmas características daquele anteriormente adquirido.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.